Tribunal: TCU
Processo: 027.747/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Apurar possível improbidade administrativa em razão de noticia de ilegalidades no Pregão Eletrônico no 130/2015, deflagrado pelo Hospital Universitário Júlio Muller - EBSERH para a contratação de serviços de Gerenciamento Integrado de Manutenção Predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 130/2015, do tipo menor preço global, promovido pelo Hospital Universitário Júlio Muller para a contratação de serviços de gerenciamento integrado de manutenção predial sob o valor estimado de R$ 2.194.779,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel Anthonny da Silva Prates, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. acolher as razões de justificativas de Fernando Davoli Batista; 9.4. rejeitar as razões de justificativas de Francisco José Dutra Souto; 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Anthonny da Silva Prates R$ 10.000,00 Francisco José Dutra Souto R$ 10.000,00 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência ao Hospital Universitário Júlio Muller, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a fim de evitar a repetição das seguintes irregularidades em futuras licitações: 9.7.1. ausência de motivação da decisão que nega provimento ao recurso administrativo por meio da contraposição das razões recursais apresentadas pela recorrente, em afronta ao art. 2o da Lei 9.784/1999 e à jurisprudência deste Tribunal ( v.g. : Acórdão 1467/2022-TCU-Plenário ); e 9.7.2. a homologação da licitação e a adjudicação do objeto pela autoridade máxima sem a devida análise sobre a regularidade dos atos pretéritos praticados por seus subordinados, por consistir em ato de fiscalização, e não meramente formal ou chancelatório, conforme a jurisprudência do TCU ( Acórdão 505/2021-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; e Acórdão 368/2022-TCU-Plenário , relator E. Ministro Jorge Oliveira); e 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.